Tribunal: CARF
Processo: 10730.010828/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.010828/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.473 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ROGERIO GRIZOTTI GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE
FAMILIAR.
POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Para exercício de 2006, na hipótese em que o cônjuge beneficiário constar do
plano de saúde do cônjuge titular e apresentar DAA em separado, inclusive
declarando os filhos como dependentes, poderá ser deduzido na DAA do titular
do plano os valores pagos em favor do cônjuge beneficiário e dos filhos, desde
que não sejam utilizados na declaração do cônjuge beneficiário.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.010828/2008-41
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.473 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010828/2008-41

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/38):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada para apuração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF, relativo ao exercício de 2006, ano-
calendário 2005, no valor original de:
Demonstrativo
Valor
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
R$ 1.005,45
Multa de Ofício
R$ 754,08
Juros de Mora (até 30/06/2008)
R$ 257,89
Total
R$ 2.017,42
Conforme a Descrição dos Fatos de fls. 6-7, o lançamento é decorrente das seguintes
glosas:
· R$ 140,00 de despesas com instrução consideradas não devidamente
comprovadas ou sem previsão legal para sua dedução, tendo o contribuinte
comprovado apenas R$ 556,00 de despesas com instrução à fiscalização.
· R$ 10.446,41 de despesas médicas não devidamente comprovadas ou sem
previsão legal para sua dedução, uma vez que não foi apresentado o
comprovante de mensalidade paga, emitido pelo plano de saúde, no qual a
fiscalização poderia verificar os valores individualizados dos beneficiários.
Intimado em 16/09/2008, o contribuinte apresentou impugnação, protocolada em
18/09/2008, apresentando documento comprobatório da dedução do plano de
saúde (Caberj) no valor de R$ 10.446,41, e requerendo o cancelamento da notificação
de lançamento e do débito fiscal reclamado.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROVA DOCUMENTAL. IMPUGNAÇÃO. ADMISSÃO.
Admite-se a prova documental apresentada juntamente com a impugnação, mesmo
quando esta não for previamente apresentada a fiscalização, ainda que o contribuinte
tenha sido regularmente intimado para tanto.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFINITIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Considera-se definitivamente constituído o crédito tributário não impugnado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. NÃO DEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução de despesas médicas efetuadas com cônjuge e filhos só é possível aos que
forem informados como dependentes na declaração de ajuste anual, exceto se
beneficiários de pensão alimentícia.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.473 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010828/2008-41

Cientificado da decisão, em 04/04/2012 (fls. 55/56), o contribuinte, em
08/08/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 46/49), alegando, em apertada síntese, que não
houve tentativa de fraude, mas sim erro por falta de conhecimento, ao deixar lançar na
declaração de sua esposa os valores pagos em favor dela e dos filhos, os quais constaram como
dependentes na declaração de ajuste por ela apresentada. Alega ainda que, por desconhecimento,
pensava que tendo pago mensalmente o plano de saúde, seria possível deduzi-lo em sua
totalidade em sua declaração de ajuste anual. Requer, ao final, a revisão da decisão recorrida,
com a respectiva correção da declaração de ajuste anual.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/54.
Em 22/09/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que intime o Recorrente a comprovar a condição de cônjuge e de filhos dos
beneficiários do seu plano de saúde, bem como que os filhos preencheriam as condições para
figurarem como seus dependentes no ano-calendário de 2005 e, confirmada a relação familiar,
verifique se procede a alegação de que a Sra. Glícia apresentou DAA/2006 em separado,
incluindo os filhos como dependentes, e que não teria se utilizado das despesas médicas havidas
com o plano de saúde CABERJ (fls. 60/62), cuja diligência restou efetivamente cumprida em
26/07/2022 (fls. 64/75).
Em 12/06/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
78).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesas com plano de saúde declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas ao plano de assistência à saúde
CABERJ, em favor de sua esposa, Glícia Regina Maraschin Grizotti, e dos filhos, Roberta,
Vinícius e Marcela Maraschin Grizotti, no valor total de R$ 7.459,43, por referir-se a despesas
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.473 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010828/2008-41

de não dependentes, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2006.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
No que tange às despesas com o plano de saúde, de fato, ao teor da legislação de
regência, somente são dedutíveis as despesas do contribuinte e de seus dependentes informados
na declaração de ajuste anual, podendo o cônjuge e os filhos figurar como tal, atendidos os
requisitos exigidos, ao teor do art. 77, § 1o, I e III e § 2o do RIR/99.
E, neste ponto e como bem fundamentado na diligência requestada, a questão no
355 do Perguntas e Respostas do IRPF do ano-calendário 2005, traz a seguinte colocação:
355 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral
pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano
que declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a
planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem considerados
dependentes. Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem
do plano, e, embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação
tributária, apresentarem declarações em separado, pode ser deduzido na
declaração de ajuste do titular do plano o valor integral pago ao plano,
desde que não seja utilizada como dedução nas declarações dos dependentes.
Como se pode observar, a orientação fiscal vigente à época não trazia qualquer
ressalva quanto ao modelo de declaração entregue pelo cônjuge, cuja advertência acerca do
modelo da declaração entregue somente passou a ser feita a partir do ano-calendário de 2006,
conforme se depreende da Pergunta no 356 do Manual de Perguntas e Respostas IRPF/2007:
356. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.473 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010828/2008-41

o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo outro
cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular
do plano.
Cabe salientar, por oportuno, que tal entendimento foi modificado a partir do
exercício 2009. Desde então, a orientação é a de que o contribuinte/titular de plano de saúde não
pode mais deduzir os valores do cônjuge e/ou dos filhos quando estes declarem em separado,
pois somente são dedutíveis os pagamentos dos planos de saúde daqueles consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na DAA do responsável em que forem
consideradas dependentes.
Portanto, lastreado na orientação fiscal do ano-calendário 2005 – considerando
que a cônjuge e beneficiária do plano, Glícia Regina Maraschin Grizotti, mesmo declarando em
separado e registrando como dependentes os filhos do casal, Roberta (nascida em 27/05/1984),
Vinícius (nascido em 19/06/1986) e Marcela Maraschin Grizotti (nascida em 03/11/1988), não
usufruiu da dedução das despesas com o plano CABERJ (fls. 10), conforme, aliás, certificado
pela unidade de origem no resultado da diligência realizada (fls. 67/68) – calha no
aproveitamento do valor integral pelo Recorrente e titular do plano contratado, razão pela qual,
ancorado na orientação fiscal editada, reconheço o direito a dedução pleiteada e torno
insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 83
DF CARF MF
Original